Tribunal: TJBA
Processo: 0542876-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542876-65.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA Advogado(s): MATEUS RODRIGUES MATOS, SERVILIO MACHADO DA SILVA NETO APELADO: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA Advogado(s):CLAUDINEI FERNANDES, TAINA COSTA FERNANDES ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. NOTA FISCAL COM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INTELECÇÃO DO ART. 700, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0542876-65.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO JOSE SILVEIRA e como apelado LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.